Tribunal: TJES
Processo: 5001551-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001551-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANTOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANTOS DA SILVA
, em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta (id. 2204948) excesso de prazo em sua segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por outra medida cautelar.

Registro que a liminar foi indeferida (id. 2238662), por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 2306426), que sustentou a legalidade do ato.

Ao emitir seu parecer (id.2307399), a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX SANTOS DA SILVA, em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo em sua segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por outra medida cautelar.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o que se mostra ainda mais necessário no momento de restrições vivenciadas pelo Estado do Espírito Santo, a fim de frear a dissipação de contaminação pelo novo coronavírus. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALI-FICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRO-NÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP). RESSALVA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo único do art. 316 do CPP estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automá-tico reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Pre-cedentes. - Nesse diapasão, o prazo de 90 dias para reavalia-ção da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexida-des fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 2. O dever de reavaliar periodica-mente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva ces-sa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase re-cursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a ma-nutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defe-sa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. Precedentes. - Nessa trilha, a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal)é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à deci-são que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (. ..) Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qual-quer tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). A propósito: AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020. - Ressalva de entendimento diverso do Relator: Enunciado nº 21 da I Jornada de Direito e Processo Penal - CJF. 3. No caso em tela, a prisão do paciente foi decretada em primeiro grau e, processada a ação penal, em sua primeira fase, sobreveio sentença de pro-núncia. A defesa apresentou recurso em sentido estrito, o qual se encontrava pautado para o dia 3/9/2020 para julgamento pelo Tribunal revisor. Portanto, como ainda não há um juízo de certeza acerca da culpabilidade do paciente, cabe ao juízo de primeiro grau a revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 316 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604761 SC 2020/0201869-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020

Somado a isso, verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada coatora que o processo se encontra pronto para julgamento em plenário, tendo o MM. Juiz informado, ainda, que a audiência inicialmente marcada para o dia 07/03/2022 foi redesignada para o dia 09/06/2022 em virtude do Ato Normativo que determinou a redução do quadro presencial de funcionários em 50%.

Desta forma,
nos termos do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo após a Decisão de pronúncia.

No que tange
ao argumento de
ausência d
os
requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, saliento que este foi denunciado por ter supostamente praticado o
s

crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.0696/90, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, requisito este previsto no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, extrai-se do sistema E-jud, deste Egrégio Tribunal, que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pelo Magistrado de primeira instância, vejamos:

(...) no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, em especial, na decisão de pronúncia de fls. 1155/1160, as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Conforme se verifica dos autos, trata-se de crime cometido no contexto da guerra do tráfico de drogas. As informações constantes nos autos indicam que o crime teria sido ordenado pelo acusado Alex, chefe do tráfico, em represália a uma tentativa de homicídio supostamente praticada por Fábio Gonçalves Novais, amigo da vítima, contra um de seus subordinados de nome Robson Nascimento da Cruz, havendo indícios ainda de que a vítima não teria prestado socorro a Robson quando daqueles fatos.

Os acusados são apontados como pessoas perigosas e envolvidas em vários delitos cometidos nesta cidade. Tais informações podem se corroboradas quando confrontadas com as consultas aos sistemas judiciais onde se verifica que os réus respondem a outras demandas criminais, além de já ostentarem condenações criminais, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso restabelecida suas liberdades.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração, mesmo porque, já pronunciado os acusados, o que não configura – a manutenção da segregação cautelar – constrangimento ilegal, como já consolidado pelos tribunais superiores, conforme súmula 21 do C.STJ.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim. (...)

Desta forma, verifico que a decisão se encontra devidamente fundamentada, restando clara a necessidade da prisão preventiva do Paciente para resguardo da ordem pública, razão pela qual não merece guarida os pedidos de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO– INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.

1.
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o que se mostra ainda mais necessário no momento de restrições vivenciadas pelo Estado do Espírito Santo, a fim de frear a dissipação de contaminação pelo novo coronavírus. Ademais,
nos termos do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo após a Decisão de pronúncia.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 3 Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.